Tribunal: TCU
Processo: 012.390/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO, enviados ao TCU pela unidade de controle interno COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO - TRT/RO - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5382/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo relativo ao ato de concessão de aposentadoria de Irton Neves de Menezes, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO e submetido a este Tribunal para fins de apreciação e de registro. Considerando que as análises empreendidas pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) detectaram, no ato em questão, vantagem que decorre da incorporação de quintos, pelo exercício de funções no período compreendido entre 9/4/1998 e 4/9/2001, bem como o pagamento indevido da Gratificação de Atividade de Segurança - GAS, que trata o art. 17 da Lei 11.416/2006, na inatividade; Considerando que o interessado teve os atos de concessão (e-Pessoal, inicial, 5.276/2018) e de alteração (e-Pessoal, alteração, 61.170/2020) julgados ilegais, por meio do Acórdão 10207/2020-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, em razão do pagamento indevido da vantagem "'opção", que não integra mais os proventos do interessado; Considerando que, em consulta ao contracheque mais recente (abril/2025), detectou-se que a parcela compensatória (1403010 - PARCELA COMPENSATÓRIA DE QUINTOS - STF RE 638.115/CE) já foi totalmente absorvida, o que não impediria a legalidade nesse aspecto, visto que não está surtindo efeitos financeiros; Considerando que a jurisprudência desta Corte afirma que a Gratificação de Atividade de Segurança - GAS não pode ser estendida aos servidores aposentados, pois seu pagamento está condicionado ao cumprimento de requisitos específicos, como a participação no programa de reciclagem anual. Além disso, a gratificação não é inerente ao cargo ocupado, mas sim às atividades exercidas, o que reforça sua natureza subjetiva e individual ( Acórdão 4454/2020-TCU-Segunda Câmara , rel. Ministro Aroldo Cedraz); Considerando que, no caso em epígrafe, a parcela referente à Gratificação de Atividade de Segurança - GAS está amparada por decisão judicial transitada em julgado, proferida nos autos do Processo 0002281-16.2019.4.01.4100, que tramitou na 6a Vara da Justiça Federal de Rondônia; Considerando que, nessa situação, não cabe a este Tribunal expedir determinações à entidade jurisdicionada com vistas à alteração da vantagem judicial nem tampouco à expedição de novo ato de concessão; Considerando que, no caso presente, restou demonstrado, portanto, que o interessado está amparado por decisão judical apta a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023; Considerando a presunção de boa-fé do interessado; Considerando que o ato em exame deu entrada no TCU em 12/1/2022, há menos de 5 anos, e pode ser apreciado sem a necessidade de prévia oitiva do interessado, nos termos do Acórdão 587/2011-TCU-Plenário (rel. Min. Valmir Campelo), não se operando o registro tácito; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU, em face da irregularidade apontada nos autos; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; e Considerando os termos do art. 7o, II, da Resolução TCU 353/2023, com as alterações promovidas pela Resolução TCU 377/2025, segundo o qual este Tribunal ordenará o registro com ressalva dos atos em que tenha sido identificada irregularidade insuscetível de correção pelo órgão ou entidade de origem, em face da existência de decisão judicial apta, portanto, a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros, não se fazendo necessário, portanto, cadastrar novo ato de concessão; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal e 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, inciso VIII, e 260, do Regimento Interno do TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023, em ordenar o registro com ressalva do ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Irton Neves de Menezes e expedir as determinações contidas no item 1.7 a seguir: 1. Processo TC- Processo 012.390/2025-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Irton Neves de Menezes (XXX.424.842-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO que: 1.7.1. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor ao interessado; 1.7.2. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, nos termos do art. 21, inciso I, da Instrução Normativa TCU 78/2018, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de notificação; 1.8. Esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO que, a despeito da parcela Gratificação de Atividade de Segurança - GAS ter sido considerada ilegal, a referida rubrica poderá subsistir por haver sido calculada conforme à decisão judicial transitada em julgado, apta, portanto, a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023, não se fazendo necessário, portanto, cadastrar novo ato de concessão; 1.9. Dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.